Tribunal: TJES
Processo: 5000147-48.2021.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000147-48.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JULIANA VENTURIM COSTA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TOI. SENTENÇA PROCEDENTE.
NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL EVIDENCIADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ESTABELECIDO (DE R$ 15.000,00 PARA R$ 10.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°

5000147-48.2021.8.08.0052

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrida: JULIANA VENTURIM COSTA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimad
a
,
a
recorrid
a
apresentou suas contrarrazões (ID 9817862).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;

b)
preliminarmente,

que o Juizado Especial Cível é incompetente para processamento e julgamento da demanda diante da necessidade de realização de perícia;
c
)

que a sentença
a quo
merece ser reformada, com a improcedência dos pedidos iniciais;
d)

que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítimo;
e
)
que o TOI cumpriu as formalidades da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
f
)
que o TOI é válido;
g
)
que a cobrança é devida;
h
)
que o procedimento respeitou o contraditório e ampla defesa
;
h)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pela recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados
à recorrida
são devidos e, em caso negativo,

se tal situação enseja a nulidade do procedimento adotado pela
recorrente e do
TOI
lavrado e

indenização por danos extrapatrimoniais.

O Juízo
a quo
, em sua sentença,
decl
arou nulo o TOI lavrado e os débitos decorrentes, além da condenação da parte recorrente ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. Determinou, ainda, o restabelecimento, em definitivo, do fornecimento de energia elétrica no imóvel da recorrida e a abstenção de restrição negativa.

Pois bem. A recorrente aduz que a recorrida é responsável pelos débitos, pois são decorrentes das irregularidades constatadas na sua unidade.

Contudo, tenho que a recorrida encontra-se diante de uma clara relação de consumo eivada de ilegalidades praticadas, pois o procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, haja vista não ter cumprido fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
[1]
, com o fito
de comprovar indícios de irregularidades.

Não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar as supostas irregularidades, além de não ter sido oferecido mecanismos de defesa - contraditório e ampla defesa - expressos na CRFB/88.

Verifica-se, assim, a lavratura do TOI de forma unilateral, ao passo em que a recorrida só tomou conhecimento dos fatos após a efetivação do procedimento e competente atribuição de débito.

Além disso, não há comprovação nos autos de que o disposto na
Resolução 414/10 da Aneel
, em seu art. 129, § 4º foi ofertado ao cliente. A recorrente não garantiu de maneira efetiva o prévio envio do TOI - antes dos cálculos de recuperação - para que a recorrida pudesse exercer seu direito ao contraditório, solicitando a perícia do medidor que fora substituído, o que lhe é legalmente garantido.

Aliás, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado à recorrida sem comprovação verídica da fraude.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a cobrança, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, porque os débitos foram imputados unilateralmente, não oportunizando à recorrida o exercício do contraditório e ampla defesa.

Assim, a declaração de nulidade do débito imputado à recorrida é medida impositiva, eis que restou comprovado que a recorrente não cumpriu fielmente os comandos dispostos na Resolução 414/10
[2]
da Aneel e não comprovou as irregularidades alegadas, o que impossibilita cobrar os débitos decorrentes da inspeção.

Quanto aos danos morais, em que pese o descumprimento contratual não ensejar o direito à reparação por dano moral, o caso em questão foi muito além do mero aborrecimento, já que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte recorrida.

No que tange ao
quantum
devido, entendo que, data máxima vênia, a sentença de origem merece parcial reforma, isto porque o valor fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos extrapatrimoniais (R$ 15.000,00) é elevado.

Ora, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva) de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

Além do mais,

pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, face às circunstâncias do caso concreto, entendo justo e razoável a redução do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que, ao meu ver, revela-se suficiente para reparar o dano causado à parte recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

[2]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

[...] §§ 5° ao 7° acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)